Tribunal: TJDFT
Processo: 0741319-61.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. DEMONSTRADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. O art. 300, do Código de Processo Civil – CPC, dispõe que “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1 o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la”.
2. Os autores/agravados esclarecem terem celebrado, em 22 de abril de 2019, "Contrato Particular de Cessão de Direitos e Obrigações" com o réu, pelo qual transferiram ao réu os direitos e as obrigações pertinentes ao imóvel. Em contrapartida, caberia ao réu, como cessionário, a responsabilidade de adimplir o saldo devedor do financiamento imobiliário junto à Caixa Econômica Federal, além de cobrir todas as demais despesas relativas ao bem, tais como as taxas condominiais e os tributos, inclusive IPTU/TLP.
3. Por entender configurado o inadimplemento pelo réu, o juízo deferiu a tutela de urgência para reintegrar os autores na posse do imóvel, mediante caução. Contra essa decisão, o réu interpõe o presente recurso.
4. O agravante não nega o inadimplemento das parcelas do financiamento imobiliário e há despesas condominiais sem pagamento desde dezembro de 2022; as alegações do agravado demandam dilação probatória a ser realizada no curso da instrução, sob o crivo do contraditório.
5. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.